Tribunal: TJPA
Processo: 0800040-44.2023.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800040-44.2023.8.14.0044

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: DANIELLE MELO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). NULIDADE DE COBRANÇA E DANO MORAL. ATO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA SEM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DAS TESES DO IRDR Nº 4/TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da ação ajuizada por Danielle Melo de Oliveira.

Na origem, a parte autora questiona a cobrança no valor de R$ 408,70 (quatrocentos e oito reais e setenta centavos), relativa
à
fatura de consumo não registrado, referente ao mês de 05/2022, alegando que o valor não corresponde ao seu efetivo consumo e pleiteando, ainda, indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cobrança de valores referentes a consumo não registrado (CNR) diante da ausência de observância dos procedimentos exigidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010; (
ii
) examinar a legitimidade da indenização por danos morais decorrente da cobrança e de seus efeitos, como negativação e corte no fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da cobrança por consumo não registrado exige a observância de procedimentos específicos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010, incluindo: lavratura de TOI com presença do
consumidor; perícia técnica quando solicitada; elaboração de relatório de avaliação técnica; e análise do histórico de consumo.

A concessionária não demonstrou ter cumprido quaisquer dos atos procedimentais exigidos, ônus que lhe incumbia conforme tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA, que determina a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A cobrança unilateral, sem procedimento administrativo prévio e contraditório, é inválida e configura falha na prestação do serviço.

A cobrança indevida de valores elevados, acompanhada de interrupção no fornecimento e inscrição em cadastros de inadimplentes, gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo razoável e proporcional a indenização fixada em R$ 5.000,00, conforme precedentes citados.

O quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve observar os procedimentos previstos na Resolução ANEEL nº 414/2010 para validar a cobrança por consumo não registrado, incluindo contraditório e ampla defesa.

A ausência de comprovação do cumprimento desses procedimentos torna nula a cobrança por CNR.

A cobrança indevida, somada à negativação do nome do consumidor e ao corte de fornecimento, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º, 932, IV, “c” e 976; Resolução ANEEL nº 414/2010,
arts
. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4, Rel. Des. Constantino Guerreiro, Tribunal Pleno; TJPA, Ap.
Cív
. nº 0000810-56.2015.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra
Guimarães; STJ,
AgRg
no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06.08.2013,
DJe
29.08.2013; TJ-RJ, APL nº 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 12.05.2021; TJ-SP, AC nº 1021826-14.2019.8.26.0224, Rel. Des. Hugo Crepaldi, j. 21.01.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
:

0800040-44.2023.8.14.0044

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
DANIELLE MELO DE OLIVEIRA

ORIGEM:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA/
PA

RELATOR:
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA, nos autos da ação ajuizada por Danielle Melo de Oliveira.

Na origem, a parte autora questiona a cobrança no valor de R$ 408,70 (quatrocentos e oito reais e setenta centavos), relativa
à
fatura de consumo não registrado, referente ao mês de 05/2022, alegando que o valor não corresponde ao seu efetivo consumo e pleiteando, ainda, indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:

“
Diante o exposto, observada a argumentação acima adotada e, no mais que nos

autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, com fulcro no art. 487, I, do

CPC, para:

a) DETERMINAR o refaturamento da fatura relativa à conta mês 05/2022, cujo valor

corresponde a R$ 408,70 (quatrocentos e oito reais e setenta centa
v
os) (ID 85334587 – Pág. 4),

de acordo com a
média do dispêndio dos 12 (doze) meses anteriores à irregularidade, sem

qualquer atualização monetária;

b) Condenar a Requerida a pagar ao Requerente, a título de indenização por danos

morais, o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir

da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da

citação;

c) Confirmo a decisão de tutela provisória de urgência (ID 85345941).

Por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
os demais pedidos.
”

Inconformada, a concessionária apelante sustenta

a legalidade da cobrança, por estar respaldada na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e demais normas setoriais, bem como por ter sido precedida de procedimento administrativo regular
.

Alega que
não se trata de apuração de autoria de eventual fraude, mas de recuperação de consumo não registrado (CNR), devendo o beneficiário da irregularidade arcar com o pagamento
.

Assevera que
inexistência de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos ou interrupção no fornecimento de energia, de modo que não se configuraria dano moral indenizável
. Por derradeiro, advoga,
subsidiariamente,
pela
necessária a redução do quantum fixado, por afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do valor indenizatório.

Contrarrazões ao recurso de apelação de Id.
18019009
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgá-lo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

A controvérsia se cinge ao acerto ou desacerto da sentença que determinou o cancelamento do débito impugnado
,
impôs a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Insurgindo-se por meio de apelação, o Recorrente defende a legalidade da cobrança de Consumo Não Registrado (CNR).

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento. Explico.

Desde já, é importante destacar que a causa de pedir do caso concreto está relacionada com a matéria apreciada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n° 04, admitido e julgado pelo Tribunal Pleno desta E. Corte sob as seguintes teses:

EMENTA
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal.
2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função
plúrima
do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções,
fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os
arts
. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o
efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

Como bem expôs o Eminente Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, relator do acórdão, o IRDR se dedicou unicamente a examinar a controvérsia a respeito da
demonstração dos atos necessários de verificação de consumo não registrado (CNR)
decorrente de deficiência no medidor/equipamentos ou de procedimento irregular (chamados "gatos"), pois já existe definição de procedimento de verificação e apuração em ato regulatório da ANEEL (à época, a Resolução nº. 414/2010).

Assim, entendeu-se que, para se ter como válida a caracterização do CNR, é imprescindível que a concessionária de energia elétrica concretize quatro atos que materializam o procedimento de verificação:

1-
Expedição do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
: a emissão deste termo pressupõe a participação do titular da unidade consumidora ou de pessoa autorizada por este para representar seus interesses perante a concessionária. Portanto, o TOI deve ser produzido de forma bilateral, afiançando o acompanhamento da inspeção pelos consumidores diretamente interessados ou quem suas vezes o faça,
inclusive com a assinatura no documento
.

2-
Perícia técnica no medidor e/ou equipamentos de medição
: embora, segundo a Resolução n° 414/2010, a perícia técnica possa ser inicialmente desconsiderada pela concessionária, o ato torna-se imperioso se o consumidor a exigir, devendo ele ser informado devidamente acerca das despesas da perícia em caso de confirmação de adulteração.

3-
Relatório de Avaliação Técnica
: é ato complementar ao TOI e somente será dispensável se houver sido efetivada a perícia técnica. A realização da avaliação técnica pela concessionária de energia deverá ser previamente comunicada ao usuário por escrito (10 dias de antecedência), com vistas a possibilitar que o ato seja devidamente acompanhado pelo interessado.

4-
Avaliação de histórico de consumo e grandezas elétricas
: visa investigar o período em que ocorreu o consumo não registrado e determinar as diferenças no consumo que reforçam a conclusão de deficiência ou irregularidade na medição.

Seguindo esse raciocínio explanado no IRDR e verificando que, no caso examinado, é incontroversa a cobrança realizada pela Apelante a título de "consumo não registrado" (CNR), apurado após fiscalização que identificou suposta irregularidade no medidor de energia da Apelada, passo a analisar se a Equatorial S/A observou os itens procedimentais acima expostos.

Compulsando os autos, percebo que nenhum dos atos acima foram provados pela Recorrente.

Assim sendo, tratando-se de demanda relativa a CNR de energia elétrica em que a concessionária deixou de provar que cumpriu efetiva e regularmente o procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, entendo que não foram assegurados à Apelada os princípios do contraditório e da ampla defesa indispensáveis à validade da cobrança por diferença de consumo.

Portanto, aplicando as teses firmadas no IRDR n° 4, mantenho a sentença, impedindo, desse modo, a cobrança dos valores ora discutidos pela Equatorial S/A.

DANOS MORAIS:

Em seu recurso, a Apelante se insurge ainda contra a condenação que lhe foi imposta, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de ressarcimento dos danos morais sofridos pela Apelada.

A Equatorial pede o afastamento da indenização, alegando a ausência de comprovação de prejuízos na órbita extrapatrimonial. Alternativamente, requer que seja minorado o
quantum
fixado a fim de adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Porém, estou convencido de que razão não lhe assiste novamente.

Isso porque, conforme exposto no item anterior, não pairam dúvidas acerca da ilegalidade no procedimento de verificação de consumo efetuado pela empresa.

Diante disso, entendo que a cobrança indevida de faturas com valores significativos a serem pagos por uma pessoa física (somada à inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes e à interrupção no fornecimento de energia são suficientes para configurar os danos morais pleiteados pela Apelada.

No que tange ao
quantum
indenizatório questionado pela Recorrente, sabe-se que este deve ser fixado em consonância com o princípio
da razoabilidade e deve ser proporcional com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos,
de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga
[função pedagógica do dano moral, ver
AgRg
no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime,
DJe
29.08.2013].

Em situação análoga a dos autos, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal recentemente decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000810-56.2015.8.14.0301 APELANTE/APELADA: DAMIANA DE CASTRO PESSOA APELANTE/APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CELPA) COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – DESISTÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO CONHECIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DE DAMIANA DE CASTRO PESSOA – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – COBRANÇA INDEVIDA – IRREGULARIDADE DA INTERRUPÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000.00 (CINCO MIL REAIS)

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (8905319, 8905319, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-29,
Publicado
em 2022-04-06)

Cito ainda o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA,
DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021).

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – DANOS MORAIS – Configuração – Ameaça de interrupção do fornecimento fundado em dívida pretérita – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, revela-se adequado para sanar de forma justa a lide – Negado
provimento ao recurso da ré – Recurso adesivo do autor provido. (TJ-SP - AC: 10218261420198260224 SP 1021826-14.2019.8.26.0224, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 21/01/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021).

Portanto, seguindo o parâmetro jurisprudencial e considerando que se trata de concessionária de energia elétrica litigando contra usuário pessoa física para fins de cobrança indevida de faturas com valores significativos; considerando ainda ter havido o corte de energia elétrica em decorrência dos débitos ora discutidos e a negativação do nome da Recorrida; tudo isso me faz crer ser justo e razoável a manutenção da indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo originário, inclusive diante do caráter pedagógico da condenação.

III - PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos com fulcro nas teses do IRDR n° 4 deste E. Tribunal e nos artigos 1.011, inc. I c/c art. 932, IV, alínea "c" do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/09/2025